Tribunal: TJMT
Processo: 1027952-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027952-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Posse, Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), IOLANDA DE JESUS TIMM - CPF: 254.496.300-00 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), GETULIO PEREIRA SOARES - CPF: 029.670.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RUBENS VALDEMAR TIMM (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL – NEGÓCIO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL – POSSE COMPROVADA DE FORMA SUFICIENTE – ART. 678 DO CPC – SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Comprovada de forma suficiente a posse da parte embargante e sua condição de terceiro, impõe-se a suspensão das medidas constritivas sobre o bem questionado nos embargos de terceiro, na forma do artigo 678 do CPC.

3. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
IOLANDA DE JESUS TIMM
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1038437-04.2023.8.11.0003 movido contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, indeferiu a tutela provisória de urgência, mantendo a constrição sobre o imóvel registrado na matrícula n. 8.572 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis (MT).

A parte agravante alega que “
ingressou com embargos de terceiro, pois foi surpreendida pela intimação de leilão designado para o dia 24/11/2023, tendo conhecimento deste após a certificação do oficial de justiça, pois tal intimação estava em nome do antigo proprietário do referido imóvel onde tem a posse por mais de 40 anos
”.

Aponta que há “
demonstração inequívoca dos documentos carreados aos embargos, sendo eles o recibo de compra e venda de 1982, também resta colacionado aos autos, o comprovante de registro no fornecimento de energia elétrica cuja foi iniciado em 16/01/1978, data em que a Agravante tomou posse do imóvel, há também o comprovante de registro na ficha cadastral do fornecimento de água iniciando em 1997 o qual estende até a presente data
”
,
somado ao perigo da demora pelo fato de que foi lançada restrição no imóvel comprado há mais de 40 (quarenta) anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suspender o leilão e suspender a eficácia da penhora averbada na matrícula do imóvel.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id. 195380672.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 205387193).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 205769154).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto
IOLANDA DE JESUS TIMM
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1038437-04.2023.8.11.0003 movido contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu a tutela provisória de urgência, mantendo a constrição sobre o imóvel registrado na matrícula n. 8.572 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis (MT).

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento merece parcial provimento.

Infere-se dos autos de origem que a parte autora, ora parte agravante, ajuizou os embargos de terceiro n. 1038437-04.2023.8.11.0003, visando à concessão de tutela de urgência para obstar a hasta pública do bem imóvel penhorado, determinada no executivo fiscal n.
0002825-03.2015.8.11.0003
, bem como para suspender a eficácia dos atos constritivos sobre o imóvel urbano da matrícula imobiliária n. 8.572 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis (MT).

O d. juízo de origem indeferiu o pleito liminar, com a seguinte fundamentação:

“
A embargante não integra o polo passivo da execução fiscal e, nessa análise de cognição sumária, não demonstrou que a aquisição do imóvel ocorreu antes da citação na demanda executiva.

Conforme se ressai dos autos, ainda, a ação de usucapião n. 1004154-57.2020.8.11.0003, a qual fundamenta como prova de sua posse, somente foi distribuída posteriormente a penhora do imóvel em comento em 19/09/2018.

Além disso, a parte embargante não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar sua efetiva posse sobre o imóvel, tais como guias pagas de faturas de energia, agua ou outro imposto, de modo a não estar presente o requisito do fumus boni iuris.

Assim, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, presente os requisitos para concessão da medida liminar.
”
(Id. 134931417 dos autos originários).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão do leilão e das penhoras averbadas na matrícula do imóvel.

Sabe-se que o artigo 678 do Código de Processo Civil estabelece que “
a
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

À vista disso, tenho que a posse do imóvel penhorado, apenas e tão somente para o preenchimento dos requisitos do art. 678 do CPC, resta demonstrada de forma suficiente no caso, porquanto consta a apresentação do recibo de pagamento da compra e venda do imóvel, datado de
15.7.1982
, juntado pelo próprio executado Getúlio Pereira Soares após sua citação nos autos da execução fiscal n.
0002825-03.2015.8.11.0003,
ainda em
04.5.2015
.

Além disso, a parte agravante apresentou ficha cadastral fornecida pela empresa SANEAR, concessionária de serviços de água e esgoto do Município de Rondonópolis (MT), em que consta o nome da embargante como consumidora, constando ligação de origem desde
28.1.1997
.

Delineado esse cenário, a princípio, há evidências de que Rubens Valdemar Timm, falecido marido da parte agravante, adquiriu o imóvel já na constância do casamento, em 1982, ou seja, em momento muito anterior à execução fiscal.

Aplicável, portanto, a súmula 84 do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece que “
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
.

De igual maneira, presente também o perigo da demora, na medida em que a parte ora agravante possui a posse do bem imóvel e a determinação de novo leilão do bem poderá resultar em danos irreversíveis à parte.

Nesse sentido é o entendimento de outros tribunais pátrios:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. RECIBO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. PROVA DA POSSE. SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DE BEM REALIZADA ANTES DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO, DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES TAMBÉM DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO.

1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse do bem comprovada mediante recibo de compra e venda, ainda que sem registro imobiliário, em vista do entendimento da Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos casos de alienação do bem a terceiro antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), somente se pode presumir a existência de fraude à execução quando realizado o negócio jurídico após a citação válida do devedor (Tema 290, do STJ).

3. Comprovado nos autos que a alienação do bem foi realizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, e também antes do redirecionamento da execução à pessoa do sócio devedor e de sua citação na execução fiscal, não se pode presumir a ocorrência de fraude no negócio jurídico, devendo ser mantida a sentença na qual foi deferido o pedido de desconstituição da penhora.

4. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento.” (TRF-1 - AC: 00009793020094019199, Relator: DESA. MAURA MORAES TAYER, Data de Julgamento: 28/02/2023, 8ª Turma, Data de Publicação: PJe 28/02/2023 PAG PJe 28/02/2023 PAG)
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DOS LEILÕES. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.
NEGÓCIO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 678, DO CPC.
MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA. - Os embargos de terceiro constituem demanda à disposição daquele que, não sendo responsável patrimonial, ou possuindo bem específico que escapa a esta responsabilidade, sofre ameaça ou tem concretizada sobre patrimônio seu a prática de turbação ou de esbulho perpetrado por força de decisão judicial - Nos termos da Súmula nº 84, do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" - Restando comprovado o domínio do imóvel pelas agravadas diante da prova da aquisição do bem em data anterior à distribuição do processo executivo, aplicar-se-á a suspensão das medidas constritivas sobre om bem litigioso objeto dos embargos, nos termos do que estabelece o art. 678 do CPC.
” (TJ-MG - AI: 18615296420228130000, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 26/01/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)
[sem destaque no original].

Por outro lado, não vislumbro a possibilidade de suspensão da averbação de penhora na matrícula do imóvel neste momento, pois tal ato não constitui propriamente uma medida constritiva, mas sim um meio de publicidade, que apenas visa resguardar e evitar prejuízos para terceiros que possam vir a adquirir o imóvel
sub judice
, em observância ao art. 799, inciso IX, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para suspender os atos de alienação ou adjudicação sobre o bem imóvel discutido, até o julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024